Tribunal: TJES
Processo: 5000826-68.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-68.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES PINHEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000826-68.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES PINHEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DECOTE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. 1 – O pedido de decote da agravante da reincidência não deve ser acolhido, uma vez que os fatos tratados na ação penal objeto da revisão criminal foram cometidos e sentenciados dentro do prazo depurador de 5 anos da condenação anterior imputada ao réu. 2 – Improcedência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal manejada por
LEANDRO RODRIGUES PINHEIRO,
em face do acórdão prolatado nos autos da ação penal nº 0054219-54.2012.8.08.0030, o qual condenou o revisionante pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3º, inciso II do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 26 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial (ID. 11872231), o autor pugna pelo decote da agravante da reincidência, uma vez que as condenações utilizadas para o reconhecimento da referida circunstância não se prestariam ao à aplicação na pena fixada.

Em parecer ministerial, a Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 12250215) manifestou-se pela improcedência do pedido.

Feito relatado, remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000826-68.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES PINHEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal manejada por
LEANDRO RODRIGUES PINHEIRO,
em face do acórdão prolatado nos autos da ação penal nº 0054219-54.2012.8.08.0030, o qual condenou o revisionante pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3º, inciso II do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 26 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial, o autor pugna pelo decote da agravante da reincidência, uma vez que as condenações utilizadas para o reconhecimento da referida circunstância não se prestariam ao à aplicação na pena fixada.

Desde logo, cumpre destacar que a revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal:

“A
rt. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.”

Da leitura da petição inicial, verifica-se que o revisionante fundamenta seu pedido no reconhecimento da agravante da reincidência sem a submissão de tal circunstância ao Conselho de Sentença.

Ao exame dos autos verifico o Magistrado sentenciante fundamentou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
DO RÉU LEANDRO RODRIGUES PINHEIRO:

Verifico que a
culpabilidade
, ou melhor, o grau de culpabilidade ressoa elevado, dada a acentuada exigibilidade de conduta diversa, mormente por se tratar de crime contra o patrimônio em um país cuja economia possui características de pleno emprego;
os antecedentes criminais encontram-se imaculados, haja vista que a condenação descrita na Certidão de fl. 353, será considerada para efeito de reincidência, afastando a caracterização do
bis in idem.
Ressalto que figura em outras ações penais, todavia não há informações precisas acerca de outras condenações (Súmula 444 do STJ);
há registros negativos acerca de sua
conduta social,
na medida em que mencionou em seu interrogatório acerca de entrevero com a companheira, inclusive integra ou figurou em ações penais e outros expedientes (fls. 142 e verso) cada qual com vítimas, mulheres diversas, sendo 05 (cinco), episódios que desabonam sua vida familiar e social;
personalidade
trata-se de conceito afeto à Psicologia e não há elementos nos autos para ser aferida; os
motivos
, isto é, os fatos que o impulsionaram merecem severa condenação ética, portanto, não o favorecem;
circunstâncias
relevantes, devendo ser salientado que foi o autor não só dos disparos contra a vítima, mas também efetuou outros disparos colocando em risco a integridade de pessoas que estavam no local; as
consequências
relevantes, vez que irreparável, impondo intenso sofrimento a toda família e amigos, mormente ao ser ter em mente que a vítima era jovem, estudava e trabalhava, ou seja, levava uma vida exemplar; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o ilícito.

Sopesando as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, e levando-se em consideração a pena em abstrato do art. 157, §3° do CP,
FIXO A PENA-BASE em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa
, por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime.

Não vejo circunstâncias atenuantes, todavia incide no presente caso a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I do CP), razão pela qual em 1/6, ou seja, aumento a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses.
Inexistem causas de diminuição e aumento de pena. Via de consequência, torno-a

DEFINITIVA EM 26 (VINTE E SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MÊSES DE RECLUSÃO E MULTA.

Acerca da pena de multa, tenho que a quantidade deve ser encontrada ao investigarmos as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). No tocante ao valor do dia-multa, deve ser pesquisado com base na capacidade econômica do acusado (art. 60 do CP), afastando-se a incidência de atenuantes, agravantes e causas especiais de diminuição ou aumento, conforme precedentes do STJ. Dito isso, a teor do disposto nos arts. 49 e seguintes do CP, bem como nas circunstâncias judiciais já aferidas (art. 59 do CP) e a condição financeira do réu, que não é boa (art. 60 do CP), fixo a pena de
MULTA em 100 (cem) dias multa
, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
FECHADO
, por força do §1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90.”

Conforme se depreende da sentença acima citada, o Magistrado reconheceu a reincidência com base nos termos da certidão inicialmente de fls. 353 e, após retificação da numeração 339 do caderno processual.

Na referida certidão registra-se a existência de condenação tratada nos autos da Execução Penal nº 222200804161, na qual o revisionante cumpriu pena pelo crime previsto no artigo 129, “caput”, do Código Penal e cuja sentença transitou em julgado no dia 04 de junho de 2009.

Em consulta ao sistema de execução penal que gerenciava o cumprimento das penas dos reeducandos deste Estado, localizei os registros existentes quanto à referida condenação, podendo constatar que no dia 25 de janeiro de 2010 foi proferida sentença julgando extinta a pena privativa de liberdade pelo seu cumprimento.

Diante de tal circunstância, é cediço o entendimento que ao logo dos 5 anos seguintes o réu permanece com a condição de reincidência em seus registros criminais, sendo certo que após o referido prazo depurador, passa tal condenação ao patamar de maus antecedentes.

Nos autos da ação penal tratados na presente revisão criminal, verifica-se que o delito foi cometido no dia 20/09/2012 e a sentença publicada em 20 de fevereiro de 2013, ou seja, ambos os marcos abrangidos pelo período depurador que se encerrou em 20 de janeiro de 2015.

Assim, a agravante da reincidência foi devidamente reconhecida, não sendo possível promover qualquer alteração no acórdão combatido.

Diante de tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a improcedência do pedido.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.